Tribunal: TJES
Processo: 5006646-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006646-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELIO ANTUNES CARLOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006646-55.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: HELIO ANTUNES CARLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO POR QUEDA DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL DEVIDO.
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8888542. Contrarrazões interposta, id. 8888555. Com registro de que o recorrido encontra-se assistida por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8888542), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8888534), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.149,00 (três mil cento e quarenta e nove reais) relativo ao televisor danificado, cujo valor deverá ser corrigido desde a data de emissão da NF de ID. 39187341 e acrescido de juros a contar da citação;

II - CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a restituir ao autor o importe total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pagos nos laudos, com incidência de correção monetária desde o desembolso (IDs. 39187349 e 39187352) e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 - STJ).

Via reflexa,
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Opostos embargos de declaração, acolhidos, id. 8888540, retificando o comando sentencial nos seguintes termos:

“
I –
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.149,00 (três mil cento e quarenta e nove reais) relativo ao televisor danificado, cujo valor deverá ser corrigido desde a data de emissão da NF de ID. 39187341 e acrescido de juros a contar da citação, com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ; I

I -
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a restituir ao autor o importe total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pagos nos laudos, com incidência de correção monetária desde o desembolso (IDs. 39187349 e 39187352) e juros a contar da citação, com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. ;

III -
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento, com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. (Súmula 362 - STJ)
.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega, em síntese, que ser cliente da concessionaria requerida, cuja instalação é de nº 0160304990 e que no dia 10/07/2023, às 08h04min, ocorreu um pico de luz que atingiu todo o seu condomínio, danificando sua televisão. Sustenta que se dirigiu a assistência técnica informado que não haveria possibilidade de reparo. Afirma que tentou administrativamente ser restituído pela ré, tendo esta requisitado dois laudos técnicos, o que foi feito pelo autor. Contudo, além de não proporcionar uma resposta no prazo legal junto à ré, obteve o indeferimento da pretensão. Postulou pela reparação material ( valor da televisão e valor gasto para realização dos laudos solicitados pela requerida), além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razoes recursais, pleiteia a reforma da r. sentença arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia. No mérito alega, em síntese,
ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que a recorrida não teria observado o prazo estabelecido para o encaminhamento dos documentos essenciais ao procedimento de ressarcimento, sustenta ainda que a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento, não havendo em que se falar em reparação material e moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a titulo de reparação moral.

Preliminarmente, a EDP alegou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a matéria discutida nos autos face à necessidade de perícia e, com efeito, à incompatibilidade desse tipo de prova ao rito simplificado da Lei 9.099/95. Ao meu sentir, porém, não merece acolhimento a questão suscitada, pois entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, posto que a controvérsia nos autos cinge-se em averiguar se a queima dos aparelhos foi oriunda da falha na prestação de serviço. Para tanto, basta verificar as provas produzidas nos autos.

Portanto, não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos controvertidos e atender ao convencimento do julgador. Assim,
REJEITO
a preliminar.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade de sua decisão administrativa de negar o pleito da recorrida de ressarcimento do equipamento de televisão danificado.

Ao contrário do que alega em suas razões, destaco que os elementos probatórios aqui juntados (laudos periciais; e decisão negativa do pedido de ressarcimento) demonstram de forma suficiente que: o recorrido tive um equipamento televiso danificado por queda de energia; ingressou com pleito administrativo de ressarcimento; e teve seu pedido negado pela EDP sob justificativa que não se mantém.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

“As alegações autorais restaram materializadas nos autos. Isto porque verifico do acervo probatório que houve demonstração mínima de que o televisor do requerente foi danificado em razão de queda de energia elétrica, conforme laudo de assistência técnica, devidamente assinado, acostado no ID. 39187346, que assim descreve:
“Após análise do defeito pode se afirmar que os danos apresentado no display tem relação direta com variação da rede elétrica. A avaria causada no display compromete totalmente a possibilidade de reparo da tv".

Além disso, o outro laudo de ID. 39187345 destaca que:
"Após análise técnica foi constatado que o aparelho se encontra sem condições de reparo, uma vez que ocorreu a queima do display".

Conquanto a requerida afirme que a reclamação do autor é infundada, não constato nenhum documento produzido por profissional técnico apto a afastar a pretensão indenizatória.

Assim, com relação ao nexo de causalidade, verifico que a concessionária ré não impugna especificamente a alegação de queda de energia que ocasionou o defeito no aparelho de televisão, tampouco comprova que na data citada pelo autor não houve registros de pico de energia, razão pela qual entendo caracterizado o nexo causal.

Ainda que o requerente não tivesse trazido aos autos dois laudos, incumbe à parte ré o ônus de provar fato desconstitutivo do direito do autor.”

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da negativa do pleito administrativo de ressarcimento. Ainda, a requerida afirma que a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento, porém não junta ao laudo nenhum laudo técnico que comprove tal alegação. Já o autor juntou dois laudos que afirmam que o aparelho não se encontra em condição de reparo.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a queda de energia elétrica no endereço residencial do recorrido lhe causou prejuízo material que devem ser indenizados pela EDP da forma como estabelecido em sentença, inclusive deve ser restituído o valor gasto para confeccionar os laudos exigidos pela concessionária.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 2.000 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)